Tribunal: TJBA
Processo: 8028708-03.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028708-03.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HELOISA JESUS DA ENCARNACAO e outros

Advogado(s)
:
JULIANA TAVARES NASCIMENTO, MARIANA CERQUEIRA BEZERRA, AHAMED DOS SANTOS TEIXEIRA, CYNTHIA MARIA TAVARES FALCAO

APELADO: JVF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
CYNTHIA MARIA TAVARES FALCAO, AHAMED DOS SANTOS TEIXEIRA, MARIA FERNANDA DOS SANTOS DOURADO, JULIANA TAVARES NASCIMENTO, MARIANA CERQUEIRA BEZERRA

MK5

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS – RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA – PROVA DOS AUTOS QUE DEMONSTRA CONFESSA INADIMPLÊNCIA DA AUTORIA MESMO ANTES DO PRAZO INICIAL PARA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – MEDIDAS ADOTADAS PELA PARTE AUTORA DE MANUTENÇÃO DO CONTRATO COM PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLÉIA DE CONDOMÍNIO - PEDIDO JUDICIAL DE RESCISÃO DO PACTO APENAS APÓS SER INTIMADA PARA QUITAR A PARCELA DE ENTREGA DAS CHAVES – ADOÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRÁRIO AO INTERESSE DE RESCISÃO – APELO DAS ACIONADAS PROVIDO EM PARTE – APELO DA AUTORIA PREJUDICADO

1. Cuidam-se de apelações simultâneas em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, reconhecendo o atraso na entrega do imóvel adquirido pela autoria na planta e determinando a devolução dos valores pagos, devidamente corrigidos, bem assim indenização por danos materiais no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor do imóvel incidente entre 27/02/2022 e 07/10/2022.

2. Na inicial a autoria admite que o contrato previa como data de entrega do imóvel o dia 30/08/2021, com prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, o que ampliava a entrega até 28/02/2022, mas que foi chamada pela acionada para quitação da parcela de entrega das chaves apenas em 08/02/2023, o que levou a mesma ao ajuizamento da ação em 08/03/2023.

3. O “habite-se” ocorreu em 07/10/2022, vide documento de evento 90344038, confessando a autoria que deixou de pagar as prestações mensais do financiamento próprio da construtora desde julho/2021.

4. Ainda dos documentos dos autos, o termo de entrega das chaves de evento 90344045, 90344046 e 90344047 ainda que pertencente a outro comprador, do mesmo condomínio, demonstra que já em 16/10/2022 o empreendimento estava habitável, sendo entregue as chaves aos adquirentes que, por certo, estavam adimplentes e quitaram a parcela referente a entrega das chaves.

5. O avançar dos autos demonstra, ainda, que a autora participou da assembleia de instalação do condomínio realizada em 20/06/2022, conforme documento de evento 90344048, com sua assinatura aposta na página 10, do referido item processual, adotando medida contrária ao interesse de rescindir o contrato.

6. Imperioso observar que o demonstrativo contábil juntado pela própria autoria no ID 90342395 demonstra que a última parcela do financiamento direto com a construtora pago pela mesma foi realizado em julho/2021, antes do prazo inicial previsto para entrega do empreendimento em 30/08/2021 e do prazo com incidência da cláusula de tolerância em que ampliava a entrega até 28/02/2022.

7.
O art. 476, do Código Civil prevê que "
nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro
", razão pela qual não poderia a parte autora reclamar a prestação da outra, sem que tenha antes executado a sua, isso por força da teoria da exceção do contrato não cumprido.

8.
Recurso da acionada provido em parte
para reconhecer a culpa
concorrente
da parte autora pela rescisão contratual, devido a inadimplência da mesma antes do prazo de entrega do bem
previsto no contrato
,
deferindo em parte o pleito “b)” das razões recursais para determinar a devolução dos valores quitados pela parte autora, corrigidos pela SELIC com força no
T
EMA
1.368/STJ,
com retenção de 10% (dez por cento).

9. Frente ao provimento, ainda que em parte, do recurso da acionada, resta
prejudicado
o apelo autoral.

1
0.
Inverte-se o ônus sucumbencial para condenar a autoria no pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja cobrança resta sobrestada por ser a autoria credora da assistência judiciária gratuita.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8028708-03.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
HELOISA JESUS DA ENCARNACAO e outros
e como apelada
JVF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
da acionada,
PREJUDICADO
o apelo autoral
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .